Tribunal: TJDFT
Processo: 0016450-73.2005.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SUMULA N. 106 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA.

1. Conforme dispõem os artigos 174 do CTN e 40 da Lei no 6.830/80, o reconhecimento da prescrição intercorrente, pelo transcurso de prazo previsto em lei, é medida de estabilidade jurídica que impede a permanência indefinida de situações jurídicas transitórias, como a tramitação de uma execução.

2. Se os atrasos no trâmite processual decorrerem da precariedade do serviço judiciário, e não da conduta desidiosa do exequente, não será possível reconhecer a prescrição intercorrente por ausência de impulso processual, conforme entendimento sumulado no enunciado n. 106 do STJ.

3. Recurso conhecido e provido.